Tribunal: TJSP
Processo: 2015721-21.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
r n° 2.394, de 5 de julho de 2022, no anexo I da Lei Complementar n° 1.722, de 26 de abril de 2013, na redação original e na dada pela Lei Complementar n° 2.394/2022, e no anexo II da Lei Complementar n° 1.723, de 26 de abril de 2013, na redação original e na dada pela Lei Complementar n° 2.394/2022, todas do Município de Manduri; b) e das expressões "Coordenador de Departamento", "Chefe de Setor I", "Chefe de Setor II", "Chefe de Setor III", "Chefe de Setor IV", "Chefe de Equipe I", "Chefe de Equipe II", "Chefe de Equipe III" e "Chefe de Equipe IV", previstas nos anexos II e III da Lei Complementar n° 2.394, de 5 de julho de 2022, e no anexo V da Lei Complementar n° 1.723, de 26 de abril de 2013, na redação original e na dada pela Lei Complementar n° 2.394/2022. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, da Constituição Federal. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas, ainda que seu provimento seja limitado a servidores.
2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
3. Procedência do pedido. Modulação de 120 dias e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2015721-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 25/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/06/2024

Data de publicação:

25/06/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE: a) das expressões "Assessor I", "Assessor II", "Assessor III", "Assessor IV", previstas nos anexos I e III da Lei Complementar n° 2.394, de 5 de julho de 2022, no anexo I da Lei Complementar n° 1.722, de 26 de abril de 2013, na redação original e na dada pela Lei Complementar n° 2.394/2022, e no anexo II da Lei Complementar n°

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE: a) das expressões "Assessor I", "Assessor II", "Assessor III", "Assessor IV", previstas nos anexos I e III da Lei Complementar n° 2.394, de 5 de julho de 2022, no anexo I da Lei Complementar n° 1.722, de 26 de abril de 2013, na redação original e na dada pela Lei Complementar n° 2.394/2022, e no anexo II da Lei Complementar n° 1.723, de 26 de abril de 2013, na redação original e na dada pela Lei Complementar n° 2.394/2022, todas do Município de Manduri; b) e das expressões "Coordenador de Departamento", "Chefe de Setor I", "Chefe de Setor II", "Chefe de Setor III", "Chefe de Setor IV", "Chefe de Equipe I", "Chefe de Equipe II", "Chefe de Equipe III" e "Chefe de Equipe IV", previstas nos anexos II e III da Lei Complementar n° 2.394, de 5 de julho de 2022, e no anexo V da Lei Complementar n° 1.723, de 26 de abril de 2013, na redação original e na dada pela Lei Complementar n° 2.394/2022. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, da Constituição Federal. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas, ainda que seu provimento seja limitado a servidores.
2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
3. Procedência do pedido. Modulação de 120 dias e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.